Tribunal: TCU
Processo: 007.184/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato inicial de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor de Evaldo Cordeiro de Faria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e ainda com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno, e com o art. 7o, inciso II e § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato de aposentadoria de Evaldo Cordeiro de Faria; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional Federal da 6a Região.